Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO RELATOR DO RECURSO. AGRAVO INTERNO REQUERENDO TÃO SOMENTE A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC/15, o julgador está adstrito aos limites da lide para proferir decisão, sendo-lhe vedado proferir decisum de natureza diversa da requerida pela parte.
2. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas.
3. A pessoa beneficiada pela sentença coletiva pode executá-la no foro do domicílio dela, não se verificando ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do Réu, Banco do Brasil, cuja sede situa-se em Brasília/DF, o que se trata de opção legítima do consumidor, pela regra geral do artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea a ambos do CPC/15.
4. Agravo Interno conhecido e provido.